Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-59.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002437-59.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA MARIA DO CARMO - CPF: 960.647.651-00 (RECORRENTE), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002437-59.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1002437-59.2024.8.11.0006

Recorrente:
Letícia Maria do Carmo.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade, determinando, contudo, sua incidência sobre o salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário mínimo ou o salário base da servidora, conforme previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XXIII, prevê o direito ao adicional de insalubridade, cabendo à legislação específica regulamentar a base de cálculo.

4.

A Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público ou empregado.

5.

A Lei Complementar Municipal n.o 25/1997, com redação dada pela Lei Complementar n.o 94/2011, estabelece que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário base do servidor.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecem a inconstitucionalidade da fixação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, determinando sua incidência sobre o salário base.

7.

Diante da ilegalidade da base de cálculo fixada na sentença, deve ser reformada para determinar o pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário base da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento: A fixação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal, devendo a incidência ocorrer sobre o salário base do servidor, conforme previsto na legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII; Lei Complementar Municipal n.o 25/1997, artigo 166, com redação dada pela Lei Complementar n.o 94/2011.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n.o 04;
N.U 1000908-02.2020.8.11.0020,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, publicado no DJE 25/05/2022; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002363-65.2021.8.11.0020, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023;
N.U 1003488-76.2022.8.11.0006, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002437-59.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1002437-59.2024.8.11.0006

Recorrente:
Letícia Maria do Carmo.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Letícia Maria do Carmo.

Ação:
de Cobrança - Adicional de Insalubridade.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença (Id.
59)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o Município de Cáceres–MT a pagar à autora recorrente o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, desde a elaboração do laudo realizado em 2019 até a data de 25/08/2022, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

263667764
)
:
a autora recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja considerada como base de cálculo para o pagamento da verba o salário base e não o salário mínimo.

Contrarrazões
(Id. 263667774): o município recorrido concorda com o provimento parcial do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1002437-59.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1002437-59.2024.8.11.0006

Recorrente:
Letícia Maria do Carmo.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Letícia Maria do Carmo
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida pela recorrente
em
face do
Município de Cáceres-M
T, todavia, determinou a utilização do salário mínimo como base da cálculo.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida é servidora pública do município recorrido, exercendo a função de professora, razão pela qual afirma que é exposta a agentes insalubres, fazendo jus ao recebimento do respectivo adicional em grau médio (20 % - vinte por cento).

Informa que a municipalidade passou a pagar o adicional de insalubridade em janeiro de 2022, todavia, ficou pendente o pagamento da verba relativa ao período anterior, respeitado o prazo prescricional.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, que foi julgada parcialmente procedente, como exposto em linhas anteriores.

A controvérsia cinge-se em analisar se a base de cálculo constante da sentença está correta, uma vez que determinado o pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, ao passo que a parte autora defende que deve ser sobre o salário base.

Inicialmente, é importante ressaltar que o próprio município recorrido concorda com o pleito recursal, conforme se depreende de suas contrarrazões.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Acerca da base de cálculo para o pagamento do adicional em comento, cabe ressaltar os ditames da Súmula Vinculante n.o 04, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Nesses termos, não poderia o município recorrente fixar como base de cálculo para o adicional de insalubridade o salário mínimo vigente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT - TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal;

2- Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão;

3- O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

4- As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a agosto/2015;

5- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000908-02.2020.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, publicado no DJE 25/05/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002363-65.2021.8.11.0020, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2023)”.

Ademais, ressai do artigo 166, da Lei Complementar Municipal n.o 25/1997, com alteração da Lei Complementar n.° 94/2011, a previsão quanto ao direito dos servidores do Município de Cáceres-MT à percepção de adicional de insalubridade,
in verbis
:

“Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

(...)

§ 2o O exercício de trabalho em condições, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento), 10 (dez por cento) do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Acrescido pela LC no 94 de 21/12/2011).”

Assim, fica evidenciado que, no tocante ao direito ao adicional de insalubridade reconhecido por Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho ainda na vigência da Lei Complementar n.o 95/1977 com redação dada pela Lei Complementar n.o 94/2011, deve ser considerada a remuneração base do servidor.

A Turma Recursal deste Estado vem decidindo:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE PROFESSORA – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME A EC 113/2021 – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003488-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)”.

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – PROFESSOR LICENCIADO EM PEDAGOGIA – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – ART. 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 COM ALTERAÇÃO DA LC 94/2011 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO ATÉ A DATA DE IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência e o grau de periculosidade a que estão submetidos os trabalhadores, assim, a partir da elaboração do laudo, urge ao reclamante o percebimento da verba.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004918-63.2022.8.11.0006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 31/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 01/11/2023)”.

Portanto, deve ser reformada a sentença que declarou o pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau no que tange à base da cálculo do adicional de insalubridade a ser pago à autora recorrente, devendo ser utilizado o salário base
, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025